Tribunal: TJMT
Processo: 1046578-97.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046578-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALAN AYOUB MALOUF - CPF: 458.825.761-72 (APELANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1046578-97.2020.8.11.0041

APELANTE
:
ALAN AYOUB MALOUF

APELADO
:
ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIA – CHEQUE EMITIDO COMO GARANTIA DE CONTRATO DE MÚTUO – PERDA DA NATUREZA CAMBIARIFORME – VINCULAÇÃO À CAUSA SUBJACENTE – CONFECÇÃO DO CHEQUE EM DATA POSTERIOR AO CONTRATO DE MÚTUO – IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA A QUALQUER TEMPO DURANTE A VIGÊNCIA DA OBRIGAÇÃO – QUITAÇÃO DO MÚTUO MEDIANTE DAÇÃO DE IMÓVEIS E PAGAMENTOS EM DINHEIRO – COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO CESSIONÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1. O cheque emitido como garantia de contrato de mútuo perde sua natureza cambiariforme, vinculando-se à causa subjacente, não podendo ser executado autonomamente quando comprovada a quitação da obrigação principal.

2. O fato de o cheque ter sido confeccionado em data posterior à celebração do contrato de mútuo não descaracteriza sua função como garantia, pois o ordenamento jurídico permite que garantias sejam prestadas a qualquer tempo durante a vigência da obrigação principal.

3. Comprovada a quitação do mútuo mediante dação de imóveis e pagamentos em dinheiro, conforme demonstrado por prova testemunhal e documental, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.

4. Configura-se abuso de direito a cobrança simultânea do contrato de mútuo e do cheque dado em garantia desse mesmo contrato, caracterizando
bis in idem
.

5. A ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor, nos termos do art. 290 do Código Civil, torna a cessão ineficaz em relação a este, permitindo-lhe opor ao cessionário as exceções que lhe competiriam contra o cedente, incluindo a alegação de quitação da dívida.

6. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALAN AYOUB MALOUF
em face da sentença que julgou improcedentes os
Embargos à Execução nº 1046578-97.2020.8.11.0041
contra
ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA
, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, arbitrada em 12% sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC/15.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o juízo
a quo
reconheceu que o cheque foi dado em garantia do mútuo, o que retira sua natureza cambiariforme, além do que, a ausência de notificação da cessão de crédito a torna ineficaz.

Ressalta que houve quitação do mútuo mediante dação de cinco imóveis e depósitos em dinheiro, totalizando R$ 2.772.048,00; que houve má-fé do apelado, que deu quitação dos honorários supostamente devidos pela Spazio ao receber a cessão do crédito do mútuo e ainda assim executou o cheque cedido.

Argumenta que o cheque foi preenchido em 17.06.2020, em valor quase igual à atualização do débito de honorários advocatícios entre Spazio e Odair, incluindo juros abusivos.

Verbera que os depoimentos colhidos e documentos apresentados comprovam suas alegações.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução, extinguindo-se a execução.

O apelado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do apelante e sustentando que o cheque obedece a todas as formalidades legais, possuindo autonomia, literalidade e abstração, e no caso, não se discute a relação subjacente na execução de título de crédito.

Salienta que a confecção do cheque data de julho de 2017, não podendo ter sido dado em garantia de contrato celebrado em 2015.

Aduz que não há prova da quitação do mútuo e que a notificação da cessão não é requisito para sua eficácia, mas apenas evita que o devedor pague ao cedente.

Por fim, afirma que o apelante confunde os processos, buscando tumultuar o feito.

Requereu o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários recursais.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra execução fundada em cheque no valor de
R$ 3.658.732,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil e setecentos e dois reais)
recebido pelo apelado mediante endosso da empresa SPAZIO DIGITAL.

A controvérsia central reside em definir se o cheque objeto da execução, reconhecidamente entregue como garantia de contrato de mútuo, mantém sua natureza cambiária, com os atributos de autonomia e abstração, ou se, ao contrário, perde tais características, vinculando-se à
causa debendi
.

Como cediço, o cheque configura uma ordem de pagamento à vista. E como título de crédito que é, goza da presunção de autonomia, de independência em relação ao negócio que lhe deu origem, não admitindo, em regra, discussão a respeito da causa
debendi
. Contudo, essa discussão só é admissível, com efeito, excepcionalmente, e mesmo assim quando o
título não houver circulado
(como ocorre no caso).

Em outras palavras, muito embora se presuma a autonomia e a independência do cheque diante da relação jurídica da qual se originou, é possível, excepcionalmente, a investigação da causa
debendi
e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2.
CHEQUE. NÃO CIRCULAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO NEGÓCIO
(...)
De fato, "o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debend
i" (REsp n . 1.228.180/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011).
Na hipótese dos autos, o colegiado local diante do quadro fático, consignou que o cheque não circulou, de modo que ainda está atrelado à relação jurídica subjacente, podendo, portanto, ser discutida a relação causa em razão da ausência de autonomia e abstração
(...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 2035932 SC 2021/0380607-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CAMBIAL. CHEQUE. RELATIVIZAÇÃO DA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA DO CHEQUE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº
7
/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, muito embora se presuma a autonomia e a independência do cheque diante da relação jurídica da qual se originou,
é possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal
(...)”.
(STJ -
AgRg no REsp n. 471.817/RS
, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 11/12/2012.)

Nada obstante, o conjunto das circunstâncias jurídico-processuais conduz à conclusão no sentido de que o cheque fora, de fato, emitido apenas em garantia, e não em pagamento.

Isto porque, da análise dos autos, verifica-se que o próprio magistrado sentenciante reconheceu expressamente que o cheque foi entregue como garantia do contrato de mútuo firmado entre a empresa BUFFET LEILA MALOUF e a empresa SPAZIO DIGITAL SOLUÇÕES EM TI E DIGITALIZAÇÃO LTDA.

Logo, o cheque, quando entregue como garantia do contrato de mútuo, perde sua natureza cambiária, deixando de ostentar os atributos da autonomia e da abstração, que constituem a essência dos títulos de crédito.

Nessa ótica, o
cheque não circula
de forma independente do negócio jurídico subjacente, pois permanece vinculado à relação causal que motivou sua emissão, neste caso, o contrato de mútuo.

Assim, não se pode admitir que o credor busque a satisfação de seu crédito mediante execução fundada em título cuja eficácia está condicionada à obrigação principal.

Com efeito, permitir a exigibilidade de cheque dado em garantia, sem considerar contrato de mútuo, significaria subverter os princípios que regem os títulos de crédito, atribuindo-lhes força executiva que a jurisprudência pátria não reconhece quando desnaturados de sua função cambiária.

Sobre semelhante tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CHEQUE. TÍTULO QUE NÃO CIRCULOU. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO CHEQUE COMO FORMA GARANTIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NATUREZA CAMBIÁRIA DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
. EMBARGOS ACOLHIDOS. EXECUÇÃO EXTINTA. -
Consoante a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a autonomia do cheque não é absoluta, e, por essa razão, se faz possível a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança nas hipóteses em que o cheque é dado em garantia a um negócio jurídico e em que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica
ou quando configurada a má-fé do possuidor do título de crédito -
Extraindo-se do conjunto probatório que o cheque que instruiu a petição inicial da ação executiva foi emitido como forma de garantia de negócio entabulado entre o emitente-executado e o tomador-exequente, isto é, que não foi emitido como ordem de pagamento à vista, há que se reconhecer a ausência de natureza cambiária do título e, por consequência, sua imprestabilidade para embasar o processo de execução
.”
(TJ-MG - AC: 10042170054284002 Arcos, Relator.: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2022)
Grifei
.

“Embargos à execução – Sentença que acolheu os embargos e extinguiu a execução – RECURSO DA EMBARGADA -
Execução lastreada em cheque dado como garantia em contrato de factoring
– Título que está expressamente vinculado a negócio jurídico determinado – Embargante que comprovou a quitação da obrigação, de modo que a garantia resta extinta –
Ademais, in casu, não houve circulação do cheque – Possibilidade de discussão acerca da causa subjacente à emissão da cártula - Cheque dado em garantia que não possui existência autônoma, não se podendo admitir a sua cobrança isoladamente da obrigação principal
– RECURSO DO EMBARGANTE - Modo de fixação dos honorários advocatícios – Sentença que havia acolhido os embargos de declaração opostos pela embargada, para fixar a verba honorária por equidade – Insubsistência – Execução que não possui valor exorbitante, nem tampouco inestimável ou irrisório – Fixação nos termos do art. 85, § 2º do CPC – Sentença parcialmente reformada – Recurso do embargante provido para este fim e recurso da embargada desprovido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10042209120208260529 Santana de Parnaíba, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 17/06/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021).
Grifei
.

Vale salientar ainda que é corriqueiro no meio comercial a utilização do cheque como forma de garantia, sendo geralmente empregada de forma a assegurar a satisfação do crédito quando o devedor não honra o pactuado. Nesses casos, por não ser emitido como ordem de pagamento à vista, a cártula perde sua natureza cambiária, razão pela qual é possível a discussão da causa que deu origem ao cheque entre as partes originárias do negócio jurídico.

No tocante à alegação do embargado/apelado de que o cheque não poderia ter sido dado em garantia do mútuo, sob o argumento de que sua confecção pelo banco emissor (julho de 2017) seria posterior à data do contrato de mútuo (02/03/2015), tal argumento não prospera.

Pelo contrário, a alegada incongruência temporal corrobora a versão de que o cheque foi entregue em caráter de garantia. Isto porque, o contrato de mútuo foi celebrado em
02/03/2015
, posteriormente aditado em
05/04/2016
, ao passo que o cheque em questão foi confeccionado pelo banco em
julho de 2017
, conforme se extrai da própria cártula.

Portanto, há impossibilidade lógica e fática de que o referido título tenha sido entregue já preenchido na data da celebração do contrato ou do respectivo aditivo.

Ademais, é perfeitamente possível que uma garantia seja prestada em momento posterior à celebração do contrato principal.

O Código Civil, ao tratar da prestação de garantias, não impõe qualquer requisito de simultaneidade entre a obrigação principal e a constituição da garantia, bastando a existência de vinculação causal que legitime sua função de assegurar o adimplemento da dívida, a qual pode ser oferecida em qualquer momento da vigência da obrigação principal.

A bem da verdade, o sistema jurídico privilegia a autonomia da vontade das partes e a liberdade contratual, permitindo que os contratantes estabeleçam as condições que melhor atendam aos seus interesses, desde que respeitados os limites legais.

Ademais, o que a lei exige é a existência de uma obrigação principal válida à qual a garantia se vincula, não havendo qualquer dispositivo que condicione a validade da garantia à sua constituição simultânea com a obrigação principal.

O
artigo 421 do Código Civil
estabelece que "
a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
". Esta disposição consagra tanto a autonomia da vontade das partes quanto a necessidade de que os contratos cumpram sua função social.

Conforme se depreende dos autos, o contrato de mútuo não se exauriu em sua celebração inicial, mas foi objeto de aditivos, prolongando sua vigência por vários anos.

A testemunha SILMAR, em seu depoimento colhido em juízo, foi categórica ao afirmar que o prazo entre a contratação do mútuo e seu pagamento foi de aproximadamente cinco anos.

Dessa forma, em 2017, quando o cheque em questão foi confeccionado pelo banco, o contrato de mútuo ainda se encontrava em plena vigência.

Logo, a emissão do título nessa data é compatível com a manutenção da relação obrigacional principal e também reforça a conclusão de que ele foi destinado à função de garantia da dívida já existente, jamais assumindo a natureza de obrigação autônoma e desvinculada.

Além disso, o contexto probatório evidencia que o cheque não pode ser interpretado como título executivo cambial independente, mas como instrumento acessório emitido no curso da referida obrigação.

A prova testemunhal produzida nos autos é contundente no sentido de que o cheque foi entregue como mera garantia do mútuo contratado.

A testemunha SILMAR, profissional que atuava na área financeira do grupo há mais de 22 anos, afirmou:

“
JUÍZA: O cheque que tá sendo executado, o senhor é da parte financeira, esse cheque se referiu a que exatamente?

SILMAR: Ele dava aval ao contrato de mútuo, foi solicitado esse cheque.

JUÍZA: O cheque foi preenchido?

SILMAR: Pelo que eu lembro que eu estava na época, não. Simplesmente assinavam o cheque em branco.”

Mais adiante, a mesma testemunha confirma ter presenciado a entrega do cheque em branco:

“
ADVOGADO 3: Como o senhor pode afirmar que esse cheque tava em branco?

SILMAR: Porque eu vi ele repassando o cheque.

ADVOGADO 3: O senhor viu quem repassando o cheque?

SILMAR: O Alan Maluf repassando o cheque pro Senhor Oscar.”

Tais depoimentos, desconsiderados pela sentença recorrida, comprovam que o cheque foi entregue em branco apenas como garantia do mútuo, perdendo, portanto, sua natureza cambiária.

No que se refere à quitação do mútuo, constam dos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que a obrigação foi objeto de pagamentos substanciais, realizados tanto em dinheiro quanto mediante dação de imóveis em pagamento.

A testemunha SILMAR afirmou que foram dados cinco imóveis para pagamento do mútuo, além de valores em dinheiro:

“
JUÍZA: Então foram dados cinco imóveis.

SILMAR: Cinco imóveis.

JUÍZA: E o valor? O senhor se recorda a quantidade de valor?

SILMAR: Esses imóveis somados devem dar um milhão e... a gente passou de um milhão e oitocentos, dois milhões. Alguma coisa assim.”

Ademais, cumpre observar que o valor de
R$ 3.658.732,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil e setecentos e trinta e dois centavos)
, indicado no cheque, não foi devidamente justificado mediante a apresentação de contratos adicionais, documentos comprobatórios ou eventuais investimentos que pudessem sustentar a quantia expressiva lançada no título.

Ao contrário, em audiência, quando a testemunha fora instada pela magistrada a esclarecer se haveria outros negócios jurídicos além do contrato de mútuo formalizado (R$ 1.000.000,00), a testemunha afirmou: “
que eu saiba, não
”.

De outra banda, não há nos autos substrato fático ou documental capaz de vincular a quantia estampada no cheque a qualquer outra obrigação subjacente, revelando, por conseguinte, a desproporção entre o valor lançado e a relação jurídica efetivamente existente.

Ainda, em audiência, a testemunha CLEITON, do departamento jurídico do Grupo São Benedito, confirmou a cessão de imóveis para pagamento de dívidas do Buffet Malouf:

“ADVOGADO: Sim. Se ele tem conhecimento de alguma tranferência de imóvel pra empresa Sparta ou Spazio.

CLEITON: Sim.

JUÍZA: Quantos?

CLEITON: Foram três imóveis.

JUÍZA: Lá dá pra dizer se foi transferência por venda ou por cessão?

CLEITON: No nosso caso, cessão. Se houve venda, não.”

Também, não é possível extrair a partir do conjunto probatório, que tenha havido aquisição dos imóveis pela empresa SPAZIO DIGITAL mediante contrato de compra e venda. A ausência de lastro probatório, portanto, demontra que a cobrança pretendida carece de causa legítima e encontra-se dissociada da realidade jurídica e material dos autos.

A conjugação da prova documental com a prova testemunhal afasta qualquer dúvida quanto à efetiva redução da obrigação principal, demonstrando que o contrato de mútuo não permaneceu inerte, mas foi objeto de adimplemento relevante ao longo de sua execução.

Nesse contexto, a utilização do cheque como título executivo, além de juridicamente inviável por se tratar de mera garantia, revela-se também materialmente indevida, porquanto desconsidera os pagamentos já realizados e resulta em enriquecimento ilícito da parte exequente, hipótese expressamente vedada pelo art. 884 do Código Civil.

Se não bastasse, restou comprovado nos autos que o apelado figura como cessionário tanto do contrato de mútuo quanto do cheque que lhe foi entregue em caráter de garantia. A partir dessa condição, promoveu a propositura de duas execuções distintas.

De um lado, ajuizou a execução em face da empresa BUFFET LEILA MALOUF, processo nº 1029185-62.2020.8.11.0041, cobrando o montante de R$ 858.054,15 (oitocentos e cinquenta e oito mil, cinquenta e quatro reais e quize centavos), valor este expressamente vinculado ao contrato de mútuo. De outro, manejou execução autônoma contra o ora apelante, processo nº 1041574-79.2020.8.11.0041, postulando a quantia de R$ 3.658.732,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil e setecentos e trinta e dois centavos) com fundamento no cheque que fora entregue apenas como garantia desse mesmo mútuo.

Essa duplicidade de cobrança configura evidente
bis in idem
, uma vez que se busca a satisfação de um mesmo crédito por meio de dois instrumentos distintos, o contrato de mútuo e o cheque emitido como sua mera garantia.

Tal prática caracteriza abuso de direito, na medida em que excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé e pela lealdade processual, em afronta ao disposto no artigo 187 do Código Civil.

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Por fim, percebe-se que não houve notificação formal da cessão de crédito ao apelante, conforme exige o artigo 290 do Código Civil.

“Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

No caso, não se comprovou a ciência do apelante acerca da cessão, seja por notificação formal, seja por declaração escrita.

Essa omissão compromete a própria legitimidade ativa do cessionário para promover a execução, uma vez que a exigibilidade do crédito em face do devedor somente se aperfeiçoaria após a sua regular notificação.

A ausência de notificação da cessão de crédito torna-a ineficaz em relação ao devedor, não podendo este ser validamente compelido a satisfazer obrigação em favor de terceiro de cuja legitimidade sequer foi formalmente cientificado.

Por essa razão, enquanto não notificado da cessão, o devedor conserva integralmente o direito de invocar contra o cessionário todas as exceções que poderia opor ao cedente, nos termos do art. 294 do Código Civil.

“Art. 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente.”

A inobservância da formalidade prevista no art. 290 do Código Civil fragiliza a pretensão executiva do apelado, pois a cessão não produz efeitos contra o apelante, que, por consequência, pode opor todas as exceções oriundas da relação obrigacional originária.

Assim, ainda que se admitisse a validade da cessão do cheque, permaneceria resguardado ao apelante o direito de opor ao cessionário todas as exceções oponíveis ao cedente, dentre as quais se destaca a alegação de que o título foi emitido apenas como garantia de um mútuo já quitado, mediante pagamentos em dinheiro e dação de imóveis, conforme o conjunto probatório, circunstância que afasta sua exigibilidade na via executiva.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os embargos à execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, declarando a inexigibilidade do título executivo, com a consequente extinção da execução.

No mais, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025